Tribunal: TJES
Processo: 0000934-62.2020.8.08.0032
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência; Inépcia da Inicial
Data de julgamento: 2025-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000934-62.2020.8.08.0032

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: WAGNER PINTOR DOS SANTOS

APELADO: LAERT RIBEIRO CRESPO

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. PROPRIEDADE DE BEM MÓVEL. POSSE INJUSTA DECORRENTE DE INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. CONDIÇÃO NÃO IMPLEMENTADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença proferida nos autos de ação reivindicatória, que julgou procedente o pedido para confirmar a tutela antecipada e determinar a restituição de trator agrícola ao autor, com condenação do réu ao pagamento de custas e honorários advocatícios, suspensa a exigibilidade por concessão de gratuidade de justiça. O apelante sustenta ter realizado “empréstimo de nome” com o recorrido, assumindo a integralidade do pagamento das parcelas do financiamento do bem entre 2012 e 2016, restando saldo devedor em razão de inadimplemento posterior. Alega enriquecimento ilícito do recorrido, ausência de posse injusta e formula argumentos no sentido de demonstrar a veracidade de sua propriedade sobre o trator. Pede provimento do recurso. O apelado apresenta contrarrazões, requer a revogação da gratuidade judiciária e o não conhecimento do recurso por inépcia, além de pugnar pela manutenção da sentença no mérito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se é cabível a revogação da gratuidade de justiça concedida ao apelante; (ii) analisar a admissibilidade do recurso ante eventual inépcia; (iii) definir se estão presentes os requisitos para procedência da ação reivindicatória ajuizada pelo recorrido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A declaração de hipossuficiência econômica apresentada pelo apelante, beneficiário do INSS com renda mensal inferior a três salários-mínimos, goza de presunção relativa de veracidade, não afastada por eventual recebimento pretérito de comissão. Mantida a gratuidade de justiça, nos termos do art. 99, §§ 2º e 3º, do CPC.

A interposição de recurso impede a estabilização da tutela provisória (art. 304 do CPC), preservando a utilidade do julgamento recursal. A alegada inépcia confunde-se com o mérito da demanda, sendo rejeitada a preliminar.

A ação reivindicatória exige a comprovação simultânea da propriedade, individualização do bem e posse injusta pelo réu (art. 1.228 do CC). No caso, o recorrido comprovou a titularidade formal e os pagamentos do saldo do financiamento bancário após inadimplemento do réu, além da perfeita identificação do trator objeto da lide.

A declaração assinada entre as partes condicionava a aquisição do bem pelo réu ao adimplemento integral do contrato. Não tendo sido cumprida tal condição, não houve aperfeiçoamento da aquisição da propriedade pelo apelante.

A posse do réu tornou-se injusta a partir do inadimplemento da obrigação pactuada. Por isso, a circunstância de as partes terem pactuado a obtenção de financiamento em nome do apelado junto a terceiro não exclui o direito do proprietário de reaver a coisa, nos termos da doutrina e jurisprudência do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Rendimentos mensais inferiores a três salários-mínimos configuram parâmetro objetivo para o reconhecimento da hipossuficiência, afastável apenas por prova em sentido contrário.

A posse do bem originalmente consentida pode tornar-se injusta a partir do inadimplemento de obrigação assumida, ensejando a procedência de ação reivindicatória.

A condição suspensiva inserida em acordo entre as partes impede a aquisição da propriedade se não implementada, ainda que haja pagamento parcial.

A titularidade formal do domínio, acompanhada de prova do inadimplemento da contraparte, prevalece sobre alegações informais de propriedade baseadas em suposto “empréstimo de nome”.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 121 e 1.228; CPC/2015, arts. 99, §§ 2º e 3º, e 304.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 914.811/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 04.04.2017, DJe 10.04.2017; STJ, REsp 1.060.259/MG, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 04.04.2017, DJe 04.05.2017; STJ, REsp 1.403.493/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 11.06.2019, DJe 02.08.2019; TJ-ES, AI nº 0004417-19.2019.8.08.0038, Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho, Segunda Câmara Cível, j. 04.02.2020, DJe 13.02.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0000934-62.2020.8.08.0032

APELANTE:

WAGNER PINTOR DOS SANTOS

APELADO:
LAERT RIBEIRO CRESPO

RELATOR:
DES. SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Como relatado, cuidam-se os autos de apelação interposta por
WAGNER PINTOR DOS SANTOS
em face da sentença id. 9446019, que, nos autos da presente “
ação reivindicatória
” ajuizada por
LAERT RIBEIRO CRESPO
, acolheu o pedido inicial, confirmando a tutela ao seu tempo deferida, condenando o ora réu ao pagamento das custas processuais e de honorários sucumbenciais arbitrados em 10% (dez por cento) do valor da causa, sendo, todavia suspensa a exigibilidade ante a A.J.G outrora deferida.

Em suas razões recursais de id. 9446022, o apelante argumenta que é o real proprietário do bem, tendo se passado, em verdade, apenas o “empréstimo de nome” pelo recorrido para o financiamento bancário pelo recorrente, arcando este com os pagamentos entre 2012 a 2016, ao passo que se tornou inadimplente após 2017, remanescendo o pagamento de apenas R$35.000,00 de R$110.000,00. Assim, aduz que o acolhimento do pedido leva ao enriquecimento sem causa do apelado.

Aponta que a patrona do ora autor nos presentes autos patrocinou os seus interesses em demanda diversa, na qual indicou à penhora, em nome do mesmo, o bem em questão. Em suma, formula argumento a partir do exposto que no sentido de evidenciar a sua propriedade sobre o veículo a despeito do registro do mesmo.

Prossegue com a alegação de que não se pode presumir que o inadimplemento ensejaria o retorno do bem a posse do recorrido, pois este também assumiu o risco de realizar um negócio. Assim, defende que não estava na posse injusta do bem, pelo que a reivindicatória faleceria de requisito.

Assim, pugna pelo provimento recursal.

Contrarrazões em id. 9446024, pugnando em sede preliminar pela revogação dos benefícios da justiça gratuita ao apelante, eis que o mesmo teria recebido vultosa comissão em 05.01.2021. Pugna pelo não conhecimento do recurso ante o decurso do lapso temporal após o cumprimento da tutela, que retornou o bem à posse do apelado. Com relação ao mérito, aponta que buscou reaver o bem ante o inadimplemento de seu financiamento pelo ora demandado, sendo que, com o vencimento antecipado das prestações, a incidência de multa e demais encargos contratuais, o débito ultrapassava R$ 112.000,00, tendo ocorrido restrição de crédito e cobranças quase diárias ao recorrido. Ainda, alegou que na ação de nº 00002475.2016.8.08.0032, na qual o apelante é demandado, este alegou que este mesmo bem não compõe seu patrimônio, indicando Laert como sendo o pagador principal na relação contratual com o Banco do Brasil S.A.. Assim, pugna pelo desprovimento da apelação.

Oportunizada a manifestação sobre ditas preliminares, o apelante apresentou petição em id. 10956909, acompanhada de documentos.

Pois bem
.

(PRELIMINAR – REVOGAÇÃO DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA)

Em sede preliminar, pugna o apelado pela revogação dos benefícios da justiça gratuita ao apelante, eis que o mesmo teria recebido vultosa comissão em 05.01.2021.

Sobre a questão, conforme precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça, a declaração de pobreza goza de presunção de veracidade, e, portanto, o indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita deve ser adequadamente fundamentado, a partir de provas suficientes para afastar a referida presunção.

Neste sentido, veja-se:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1.

A declaração de pobreza que tenha por fim o benefício da gratuidade de justiça tem presunção relativa de veracidade, podendo ser afastada fundamentadamente
. Jurisprudência deste STJ. 2. Agravo desprovido. (STJ, AgInt no AREsp 914.811/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/04/2017, DJe 10/04/2017)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO, EM RAZÃO DO ÓBICE DA SÚMULA 7 DO STJ. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE AUTORA. 1.
A presunção de pobreza, para fins de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, ostenta caráter relativo, podendo o magistrado indeferir o pedido de assistência se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente
. Encontra óbice na Súmula 7/STJ a pretensão de revisão das conclusões do acórdão na hipótese em que, apreciando o conjunto probatório, para fins de concessão da gratuidade de justiça, as instâncias ordinárias não se convencem da hipossuficiência da parte, cuja declaração goza de presunção relativa de veracidade nos termos da jurisprudência desta Corte Superior. 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 990.935/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 16/03/2017, DJe 22/03/2017)

É isso, ainda, o que se pode extrair da redação dos §§ 2º e 3º do art. 99 do CPC/15,
in verbis
:

“Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. [...]

§ 2º
O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade
, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§ 3º
Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
.”

Após detida análise dos autos, entendo por afastar dito pedido, tal qual o juízo de origem, tendo em conta a declaração de hipossuficiência acostada aos autos pelo apelante, bem como o extrato de fl. 126, que demonstra ser o mesmo beneficiário do INSS em quantia módica de um salário-mínimo.

A parca renda mensal do apelante, inferior a três salários-mínimos, por si só, dá subsídio a tal conclusão, mormente considerando a natureza da ação e a qualificação de aposentado do apelante.

Neste sentido, já decidiu esta C. Quarta Câmara:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO. DEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Pancas/ES, nos autos de ação declaratória de inexistência de relação jurídica, que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e estabeleceu o parcelamento das custas processuais em cinco vezes. A agravante, idosa, viúva e beneficiária de pensão por morte de um salário-mínimo, sustentou sua hipossuficiência econômica diante de descontos em sua renda por empréstimos e outras despesas essenciais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em determinar se estão presentes os requisitos legais para a concessão do benefício da gratuidade de justiça à agravante, considerando sua declaração de hipossuficiência e a ausência de elementos que infirmem essa presunção. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Constituição Federal e o Código de Processo Civil garantem a assistência jurídica gratuita àqueles que não dispõem de recursos para custear o processo sem prejuízo próprio ou de sua família, presumindo-se verdadeira a declaração de hipossuficiência formulada por pessoa natural, salvo prova em contrário (art. 99, § 3º, CPC). 4. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência econômica, que milita em favor do requerente, somente pode ser afastada mediante prova concreta e robusta em contrário, jamais pela ausência de elementos adicionais. 5. Na hipótese, a agravante apresentou declaração de hipossuficiência e comprovou que sua renda consiste exclusivamente em benefício previdenciário no valor de um salário-mínimo, impactado por descontos de empréstimos, sem que os documentos dos autos sejam aptos a elidir a presunção de sua condição de hipossuficiência. 6. O entendimento jurisprudencial prevalente reconhece que rendimentos mensais inferiores a três salários-mínimos configuram hipossuficiência para fins de concessão do benefício, conforme parâmetro utilizado pela Defensoria Pública. 7. O patrocínio por advogado particular não constitui impedimento à concessão do benefício, conforme preconizado pelo § 4º do art. 99 do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. A declaração de hipossuficiência econômica apresentada por pessoa natural goza de presunção de veracidade, somente podendo ser afastada mediante prova concreta em contrário. 2.
Rendimentos mensais inferiores a três salários-mínimos configuram parâmetro objetivo para o reconhecimento da hipossuficiência
. 3. O patrocínio por advogado particular não impede a concessão do benefício de gratuidade de justiça. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC/2015, arts. 98 a 102, 99, § 3º e § 4º. Jurisprudência relevante citada: TJ-ES, AI nº 0004417-19.2019.8.08.0038, Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho, Segunda Câmara Cível, j. 04.02.2020, DJe 13.02.2020. (Data: 07/Feb/2025, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número: 5009638-36.2024.8.08.0000, Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Assunto: Assistência Judiciária Gratuita)

Assim, provada a incapacidade financeira da parte, entendo que o eventual recebimento de comissão em momento pretérito (2021), ainda que em vultosa quantia, não desonera o impugnante do ônus de comprovar que houve alteração da realidade econômica da parte beneficiária, o que consabidamente não decorre de renda pontual.

Por fim, registro que a benesse da justiça integral e gratuita é mecanismo imprescindível para a atuação e realização da Justiça, e, também por isso, tenho que deve ser mantido o benefício do recorrente.

Assim, por entender que resta hígida a presunção de incapacidade do apelante em arcar com as custas, despesas e honorários sem prejuízo do sustento próprio e da família, rejeito a impugnação apresentada.

Desse modo, sem maiores delongas,
REJEITO
a impugnação aos benefícios da justiça gratuita ao apelante e o pedido de revogação do referido benefício.

É
como voto.

(PRELIMINAR – INÉPCIA DO RECURSO)

Em continuidade, o apelado aduz que o recurso não merece ser conhecido ante o decurso do lapso temporal após o cumprimento da tutela, que retornou o bem à posse do apelado, bem como que as razões delineadas na peça recursal não seriam capazes de refutar a propriedade sobre o bem.

Apesar de nominar referido argumento de “inépcia”, questiona-se a adequação na modalidade utilidade.

Todavia, como é cediço, como o bem está em posse do recorrido por força de tutela, ainda que confirmada em sentença, remanesce a utilidade da discussão judicial em segundo grau de jurisdição, vez que possível a reforma da sentença e a revogação da tutela, sendo cabível inclusive resolução dos eventuais reflexos por meio de perdas e danos.

Em suma, ante a interposição de recursos, evitou-se a estabilização da tutela (art. 304,
caput
do CPC).

Ademais, eventual chance de êxito das teses recursais é matéria atinente ao mérito, notadamente porque invocada discussão acerca dos requisitos da ação reivindicatória.

Desse modo, sem maiores delongas,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

(MÉRITO)

Rememoro que, na origem, cuida-se de ação reivindicatória, alegando o ora autor ser o legítimo proprietário de 01 (um) trator agrícola MASSEY FERGUSSON, modelo 2011, motor com 78cv, 04 cilindros, com toldo, transmissão 12x4, braços do hidráulico, pesos dianteiros rodagem dianteira 12.4-24, rodagem traseira 18.4-30, chapa, farol de serviços, setas direcionais, luz de freio, alerta, luz de ré, kit ferramentas, controle remoto de 01 válvula, tração 4x4 central, e 01 plaina agrícola dianteira com sistema hidráulico 2.00 a 2.40, fabricante MASSEY FERGUSSON.

O ora autor, ainda, relatou que o ora réu havia se comprometido a quitar as prestações bancárias do contrato nº. 40/01661-7 e não o fez, ensejando o direito a reivindicar o bem.

Em contestação (fls. 77-80), afirmou o ora réu que o demandante havia lhe emprestado o nome. Posteriormente, o demandado alegou que o documento não tinha validade.

Tal alegação fez com que o autor apresentasse a via do documento em questão com firma reconhecida, formulando pedido de litigância de má-fé ante a pretensão de enriquecimento ilícito (fls. 189 – 192).

Ante os fatos dos autos, foi prolatada sentença que acolheu o pedido reivindicatório do bem sob os seguintes fundamentos:

“
No caso em exame, vislumbro que o autor demonstrou os requisitos necessários para o acolhimento do pedido, visto que o contrato de nº. 40/01661-7 (ff. 12-16), as notas de ff. 17-v e o comprovante de pagamento de ff. 18-20, evidenciam ser ele o real proprietário do bem móvel em discussão.

A declaração de f. 111, a meu ver, não descaracteriza a propriedade do autor, haja vista que dela constou uma condicionante, qual seja, que o réu procedesse com “os pagamentos previstos no contrato de nº. 40/01661-7”, de sorte que, não tendo ele cumprido com sua obrigação, fazendo com o que o autor arcasse com tal responsabilidade, tem-se que os equipamentos/maquinários adquiridos retornaram/passaram à propriedade do autor.

De mais a mais, constata-se que os bens estão devidamente individualizados (trator e a respectiva plaina), e que ficou comprovada a posse injusta do réu, decorrente do não pagamento do contrato de nº. 40/01661-7, demonstrando, com isso, ausência de justo título.

Dessa forma, a procedência do pedido é medida que se impõe. Os demais argumentos deduzidos no processo, para além de incapazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada, são refutados e prejudicados por raciocínio lógico, porque incompatíveis com o resultado da conjugação de todos os elementos desta sentença.”

Registro, desde logo, que entendo ser irretocável a conclusão do julgador singular.

A ação reivindicatória possui previsão no art. 1228 do Cód. Civil,
in verbis
:

Art. 1.228. O proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha.

A procedência do pedido, na referida demanda, depende da comprovação de três requisitos: a prova da titularidade do domínio pelo autor, a individualização da coisa e a posse injusta do réu, conforme jurisprudência sedimentada pelo C. STJ, a saber:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO NCPC. NÃO CONFIGURADA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 7/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA RECORRIDA. 1.
A reivindicatória, de natureza real e fundada no direito de sequela, é a ação própria à disposição do titular do domínio para requerer a restituição da coisa de quem injustamente a possua ou detenha (CC/1916, art. 524, e CC/2002, art. 1.228), exigindo a presença concomitante de três requisitos: a prova da titularidade do domínio pelo autor, a individualização da coisa e a posse injusta do réu.
(REsp 1.060.259/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 4/4/2017, DJe de 4/5/2017). 2. [...] (STJ - AgInt no AREsp: 1862247 RJ 2021/0086106-5, Data de Julgamento: 05/09/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/09/2022)

No que tange à individualização do bem e a prova do domínio, entendo presentes, consoante contrato de n.º 40/01661-7 (fls. 12-16), as notas de fl.. 17-verso e o comprovante de pagamento de fls. 18-20.

Em que pese toda a argumentação recursal no sentido de que o ora autor não demonstrou ser o real proprietário do bem, mas apenas teria emprestado o nome para o que o demandado realizasse em um financiamento bancário, entendo não assistir razão ao apelante.

O que se verifica, em verdade, é o contrário: o recorrente não demonstrou que se aperfeiçoou a aquisição do bem, esta sob condição nos termos da declaração de fl. 111, qual seja, que o réu procedesse com “
os pagamentos previstos no contrato de nº. 40/01661-7
”.

Ocorre que, como restou devidamente provado nos autos, houve inadimplemento parcial pelo apeante.

O recorrente pagou R$ 75.900,00 entre 2013 a 2016, ao passo que o recorrido arcou com o pagamento do saldo e consectários, que, com o vencimento antecipado das prestações, a incidência de multa e demais encargos contratuais, o débito ultrapassava R$ 112.000,00, tendo ocorrido restrição de crédito e cobranças quase diárias ao recorrido.

Assim, eventuais valores devidos entre as partes, ou alegações acerca da propriedade em processos diversos, não tem o condão de afastar a condição de proprietário do apelado, mormente porque demonstrado que o apelante não adquiriu o bem por ausência de cumprimento da condição estabelecida na declaração de fl. 111.

Neste tocante, consoante a valiosa lição de Flávio Tartuce
1
, “
A condição é o elemento acidental do negócio jurídico, que, derivando exclusivamente da vontade das partes, faz o mesmo depender de um evento futuro e incerto (art. 121 do CC)
.”

Assim, ausente o implemento do dito elemento, em vigor por expressa manifestação da vontade entre as partes, com força de Lei, resta inafastável a conclusão de que a aquisição da propriedade pelo apelante não ocorreu.

Ademais, apesar da alegação de que não estava na posse injusta do bem, como meio de descaracterizar à reivindicatória, entendo que tal se configurou a partir do inadimplemento.

Neste ínterim, conforme lição doutrinária de Cristiano Chaves de Farias
2
, "
a noção ampla de posse injusta a que alude o caput do art. 1.228 do Código Civil não corresponde ao conceito estrito de posse injusta espelhado no art. 1.200 do mesmo estatuto (posse violenta, clandestina ou precária), posto que mais extensa
", referindo-se àquela que, "
mesmo obtida pacificamente - despida dos realçados vícios -, sobeja desamparada de causa jurídica eficiente capaz de respaldar a atividade do possuidor
"
.

Neste particular, consoante destacado pelo C. STJ, “
até mesmo a posse ad interdicta, defensável por interditos possessórios, não constitui obstáculo à procedência do pedido reivindicatório, prevalecendo o direito do titular do domínio de exercer suas faculdades de uso, gozo e disposição da coisa (artigos 524 do Código Civil de 1916 e 1.228 do Código Civil de 2002)
.
” (REsp n. 1.403.493/DF, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 11/6/2019, DJe de 2/8/2019.)

Assim, no caso concreto, a posse que inicialmente decorreu de acordo de vontades, tornou-se injusta a partir do inadimplemento do financiamento do bem.

O fato de o apelado, nos primórdios, ter realizado o negócio com o apelante e ter assumido os respectivos “riscos”, por outro lado, não influi na referida conclusão, eis que as motivações internas das partes não interferem nas consequências jurídicas dos negócios, salvo as previsões legais (art’s. 139, III, 140 e 166, III do CC), teses que não constituem objeto do presente debate.

Assim, conclui-se que restou configurado a propriedade autoral sobre o bem sob posse injusta do ora réu, culminando na procedência do pedido reivindicatório, sendo o caso de restar desprovido o recurso sob análise.

Diante todo o arrazoado,
conheço
e
nego provimento
ao recurso.

Majoro os honorários em 2% (dois por cento) sobre a base de cálculo fixada em sentença, mantida a suspensão de exigibilidade face a gratuidade de justiça deferida à parte.

É como voto.

1
In
:

Manual de direito civil: volume único
/ Flávio Tartuce. 3ª ed. rev., atual. e ampl. - Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2013, p.210.

2
In
:
Curso de direito civil
: vol. 5: reais /Cristiano Chaves de Farias e Nelson Rosenvald. Salvador: Juspodivm, 2013, p. 297.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.